Tribunal: TJBA
Processo: 0338658-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0338658-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros Advogado(s): MARCIO LADEIRA AVILA, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS, JULIA MAGALHAES SANTIAGO APELADO: Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO. 1. A matéria foi fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 2. Não há quaisquer dos vícios aduzidos na decisão impugnada, posto que a decisão deixou claro as razões que ensejaram a não aplicação da multa. 3. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0338658-12.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros e como apelada Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora